Tribunal: TJBA
Processo: 8004712-69.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004712-69.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: LOTEAMENTO JARDIM DOS BAROES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO APÓS REGULAR INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 1.021 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º

8004712-69.2020.8.05.0004,
tendo como
A
gravante o

MUNIC
Í
PIO DE ALAGOINHAS
e
A
gravad
o

LOTEAMENTO JARDIM DOS BAROES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator